Tribunal: TJES
Processo: 5011870-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011870-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO FARIAS VICENTE
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID n. 2359845).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LORENZO FARIAS VICENTE
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença carece de reforma;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c)
que o recorrente desconhece qualquer alagamento que tenha enfrentado com o veículo;
d)
que a Recorrente pleiteia a realização do serviço mecânicos, bem como reparação moral e lucros cessantes;
e)
que deve ser reformada a Sentença para que as recorridas sejam condenadas a indenização por danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida deve - ou não - cobrir os danos no veículo do recorrente e indenizá-lo por danos morais e lucros cessantes, conforme teses alavancadas na exordial.

Ao analisar a sentença de piso, percebo que julgou prejudicado o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse processual (perda do objeto).

No que tange o pedido de danos morais e lucros cessantes, entendo que a sentença não merece reforma, posto que não vislumbro nos autos qualquer tipo de fundamentação probatória que tenha o condão de modificar a decisão tomada pelo Juízo
a quo
.

Como já destacado, a perícia solicitada pela seguradora não encontrou qualquer relação entre a chamada de “recall” e o defeito em questão.

Destaca-se que a oficina Podium Serra, em seu orçamento, identificou água no atuador do câmbio. Com base neste, houve a solicitação do laudo pericial do IAPA - Instituto de Avaliações e Perícias, que constatou a aspiração de água para dentro do motor (ID. 2359845).

Desta forma, a negativa do recorrido - amparada por suas cláusulas contratuais - e a ocorrência do sinistro anterior ao recall (e não comunicado) destacam que não houve falha na prestação do serviço da segurada, nem mesmo qualquer tipo de conduta ilícita.

Portanto, tenho que não merece reparo a decisão proferida pelo D. julgador de piso, pelo que a mantenho inalterada, na sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA QUANTO AOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ATO ILÍCITO POR PARTE DA SEGURADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.